Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718355-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FATIMA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Nada a prover quanto à petição no ID no 36791581, posto que eventuais irresignações das partes devem ser aviadas pelo meio recursal cabível. P. I. Após, venham imediatamente os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Carmelita Brasil Relatora